Tribunal: TJMT
Processo: 1012210-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001787-77.2022.8.11.0007, manejado em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., revogou os benefícios da gratuidade da justiça e determinou que o exequente, ora agravante, comprove sua hipossuficiência financeira.
Para tanto, aduz o agravante que o juízo de origem revogou a gratuidade da justiça, sob a premissa equivocada de que o requerente atua como advogado na Comarca e que, portanto, teria condições de suportar as custas processuais exigidas.
Alega que, apenas recentemente recebeu sua inscrição definitiva como advogado, mais precisamente, há dois meses, sendo descabido presumir que tenha condições econômicas para o pagamento das despesas do processo.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, embora tenha revogado a decisão que havia concedido a gratuidade da justiça, o juízo de origem, por ora, apenas determinou que o agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o estado de hipossuficiência alegado.
Nesse caso, resta evidente que ainda ocorrerá perante a instância de origem, novo exame acerca da concessão ou não da benesse, razão pela qual, a princípio, se mostra precipitado qualquer intromissão recursal na questão, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.